Tribunal: TJBA
Processo: 8053465-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053465-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA CANTOLINO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. TEORIA DA MORA SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL A CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação revisional, julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais bancárias, extinguindo o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

2. A parte autora alegou abusividade na cobrança da comissão de permanência, capitalização mensal de juros e taxa de juros remuneratórios excessiva. Pleiteou a anulação da sentença por cerceamento de defesa, a limitação dos juros à taxa média de mercado e a devolução dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão:

(i) a impugnação à gratuidade de justiça e a manutenção do benefício à apelante;

(ii) a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial;

(iii) a inaplicabilidade da teoria da mora substancial aos contratos de alienação fiduciária;

(iv) a legalidade da cobrança da comissão de permanência;

(v) a alegação de abusividade da capitalização de juros e dos juros remuneratórios praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da impugnação à gratuidade de justiça

4. O benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido quando a parte requerente comprova a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

5. O apelado não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza da apelante, razão pela qual a gratuidade de justiça deve ser mantida.

Do cerceamento de defesa

6. Não há cerceamento de defesa na negativa de produção de prova pericial quando os elementos necessários à análise da abusividade dos encargos financeiros constam nos autos, conforme jurisprudência consolidada.

Da teoria da mora substancial

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a teoria da mora substancial não se aplica a contratos de alienação fiduciária, pois a inadimplência do devedor possibilita a retomada do bem pelo credor sem necessidade de comprovação da essencialidade do adimplemento. Precedente: REsp 1.622.555/MG.

Dos juros remuneratórios

8. Os juros remuneratórios somente são considerados abusivos se superarem substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma época e modalidade contratual, conforme entendimento da Súmula nº 382/STJ. No caso, a taxa aplicada é inferior à média apurada no período da contratação.

Da capitalização de juros

9. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a MP nº 1.963-17/2000 (atualmente MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula nº 541/STJ.

Da comissão de permanência

10. A comissão de permanência pode ser cobrada no período de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios, nos termos da Súmula nº 472/STJ. No caso concreto, não há comprovação de cobrança irregular.

IV. DISPOSITIVO

11. Rejeitadas as preliminares. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053465-61.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIANA CANTOLINO OLIVEIRA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHERCER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.